Tribunal: TJES
Processo: 0000071-81.2018.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-81.2018.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN LENNON DIAS FAVORETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do prazo prescricional aplicável à pena concretamente imposta e dos marcos interruptivos presentes nos autos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recurso da acusação torna definitiva a pena concretamente aplicada, de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, devendo a prescrição regular-se por essa pena, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para a pena aplicada é de 04 (quatro) anos.

5. A denúncia foi recebida em 05/04/2018 e a sentença condenatória, embora datada de 13/04/2022, foi publicada apenas em 15/05/2023, havendo entre esses marcos temporais lapso superior a 05 (cinco) anos.

6. Ultrapassado o prazo de 04 (quatro) anos sem a ocorrência de novo marco interruptivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000071-81.2018.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN LENNON DIAS FAVORETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS SOARES MORGADO - ES23539-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOHN LENNON DIAS FAVORETO
contra a sentença de pg. 39/42 (v. 01, parte 03), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (pg. 52/55, v. 01, parte 03), a defesa requer, tão somente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ao analisar os autos, verifico que o réu foi condenado em primeiro grau à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e, não houve recurso da acusação, operando-se o trânsito em julgado para a acusação.

Dessa forma, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Considerando a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Ao analisar os marcos interruptivos da prescrição, constato que a denúncia foi recebida em 05 de abril de 2018 e a sentença condenatória, embora datada de 13 de abril de 2022, foi oficialmente publicada em 15 de maio de 2023.

Constato, portanto, que entre a data do recebimento da denúncia (05/04/2018) e da publicação da sentença (15/05/2023), transcorreu um lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Considerando que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, mostra-se forçoso reconhecer que o Estado perdeu o seu direito de punir pelo decurso do tempo.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso e reconheço

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, para, via de consequência,
declarar extinta a punibilidade
de
JOHN LENNON DIAS FAVORETO
, em relação ao crime previsto no art. 155, do Código Penal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso de apelação.